Tribunal: TJDFT
Processo: 0708316-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0708316-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO RICARDO PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta por Paulo Ricardo Pereira contra sentença (ID 18598572) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora apelante contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido de indenização por dano material por suposta má-gestão da conta PASEP, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor. Nas razões recursais (ID 18598576), o autor narra ter ajuizado a presente demanda objetivando a condenação do Banco do Brasil S.A. a restituir os valores desfalcados da sua conta PASEP, a título de danos materiais. Sustenta, em síntese, que “o direito buscado nos autos deve ser analisado na forma posta na exordial, não apenas pelo decreto que vigia o assunto, mas sim como um todo, eis que integrante de um sistema integrado, onde várias leis e fatos hão que ser analisados de forma conjunta”. Defende que “a taxa de atualização que deveria ser utilizada para correção, a partir de 1995 deveria ser a SELIC, uma vez que, conforme o art. 239 da CF/88, a arrecadação federal do PIS/PASEP passou a possuir natureza tributária”. Alega que “o laudo apresentado pelo D. Perito, apenas e tão somente demonstrou que o direito discutido nos autos não deveria ser analisado sob a letra fria de apenas uma norma regente, mas sim como todo o ordenamento jurídico Pátrio, e não que se apresentou como uma forma mais benéfica ao apelante”. Aduz que a planilha anexada aos autos demonstra que a instituição financeira deixou de aplicar corretamente a atualização monetária e os juros de mora, desconsiderando, ainda, os expurgos inflacionários no período de 1989 a 1991, motivo pelo qual os valores disponíveis para saque seriam irrisórios. Afirma que, de maneira indevida e sem qualquer autorização dos titulares do direito, o requerido utilizou os valores para outras finalidades, sem a devida compensação aos titulares do direito. Colaciona julgados em abono à sua tese. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que, reformando-se a sentença, seja julgado procedente o pedido inicial, considerando os termos da planilha de cálculos acostada pelo autor. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida ao autor na origem. Contrarrazões no ID 18598580, nas quais o réu suscita, preliminarmente, a inépcia da peça recursal, por violação ao princípio da dialeticidade, a sua ilegitimidade passiva, o reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Estadual para apreciar a demanda e a ocorrência de prescrição. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16). O referido incidente foi instaurado pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia no processo n. 0713512-49.2019.8.07.0009, com amparo no no inciso I do art. 977 do CPC e no inciso I do art. 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito da Justiça distrital da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam discutidas a má-gestão dos valores depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Assim, a hipótese diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR n. 16, processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Angelo Canducci Passareli, determinou, em 26/08/2020, a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Confira-se a decisão de suspensão: Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC). Brasília - DF, 26 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;